Tribunal: TJSP
Processo: 1500086-66.2022.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou dois réus por furto qualificado, com pena de reclusão e dias-multa. Recurso de apenas um deles, pleiteando absolvição com base no princípio da insignificância e insuficiência de provas, além de desclassificação para furto simples e

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou dois réus por furto qualificado, com pena de reclusão e dias-multa. Recurso de apenas um deles, pleiteando absolvição com base no princípio da insignificância e insuficiência de provas, além de desclassificação para furto simples e fixação de regime aberto.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se possível aplicação do princípio da insignificância; (ii) se há provas suficientes para a condenação; (iii) se cabível o afastamento da qualificadora de concurso de agentes; (iv) se a dosimetria foi corretamente aplicada, mormente quanto ao regime inicial de cumprimento de pena.
III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria delitivas foram comprovadas por diversos elementos, incluindo auto de prisão em flagrante e prova oral.
4. A jurisprudência do STJ e TJ-SP destaca a relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, corroborada por provas nos autos.
5. Impossível o reconhecimento do princípio da insignificância porque o réu é multirreincidente e o bem subtraído ultrapassou, em muito, o parâmetro de 10% estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça para concessão da benesse.
6. Regime fechado que se justifica em razão da reincidência específica e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes patrimoniais. 2. A reincidência e o valor dos bens furtados afastam a aplicação do princípio da insignificância.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 155, § 4o, inciso IV; art. 14, inciso II; art. 33, § 2o, letra "a"; art. 44; art. 77.
Jurisprudência Citada:
STJ, HC no 461.477/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 16/10/2018.
STJ, HC no 475.526/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06/12/2018.
TJ-SP, Apelação Criminal no 1503060-10.2019.8.26.0302, Rel. João Morenghi, DJe 19/10/2022.
TJ-SP, Apelação Criminal no 1507218-05.2020.8.26.0228, Rel. Marcos Correa, DJe 19/10/2022.
STJ, AgRg no HC no 882.046/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30/9/2024.